Tribunal: TJSP
Processo: 2108456-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA.

- O decisum guardou fiel observância com a literalidade da regra contida no art. 300 do Código de processo civil que exige a demonstração de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano aliada à evidência da probabilidade do direito, condição que evidencia

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA.

- O decisum guardou fiel observância com a literalidade da regra contida no art. 300 do Código de processo civil que exige a demonstração de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano aliada à evidência da probabilidade do direito, condição que evidencia a cumulação dos critérios, não a suprindo a isolada relevância em torno da prova inequívoca da patologia incapacitante.

Sempre que, à origem, as tutelas de urgência não mostrem, manifestamente, vulneração de seus requisitos, cabe prestigiar a decisão primigênia, até porque, de comum, mais acercada das circunstâncias do fato objeto das demandas.

Não provimento do agravo interno.